Tribunal: TJSP
Processo: 2042791-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Tutela provisória – Pensão por morte – Descabimento - Processo criminal ainda em curso, pendente decisão pelo Tribunal do Juri – Ausência de elementos que demonstrem satisfatoriamente a probabilidade de desfecho condenatório naquela ação criminal, de maneira a, desde já, fixar-se o pagamento de pensão pelo Estado – Decisão de pronúncia que pressupõe

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Tutela provisória – Pensão por morte – Descabimento - Processo criminal ainda em curso, pendente decisão pelo Tribunal do Juri – Ausência de elementos que demonstrem satisfatoriamente a probabilidade de desfecho condenatório naquela ação criminal, de maneira a, desde já, fixar-se o pagamento de pensão pelo Estado – Decisão de pronúncia que pressupõe apenas convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (CPP, art. 413) - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042791-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SOFIA
NASCIMENTO GENUÍNO (MENOR), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042791-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38.614
Agravo de instrumento no 2042791-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria de Fátima do Nascimento Silva e
Outro
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória - Tutela
provisória – Pensão por morte – Descabimento - Processo criminal
ainda em curso, pendente decisão pelo Tribunal do Juri – Ausência
de elementos que demonstrem satisfatoriamente a probabilidade
de desfecho condenatório naquela ação criminal, de maneira a,
desde já, fixar-se o pagamento de pensão pelo Estado – Decisão de
pronúncia que pressupõe apenas convencimento quanto à
materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação (CPP, art. 413) - Ausência dos
requisitos do art. 300 do CPC - Recurso improvido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fl. 691) que, em ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu
tutela provisória pleiteada a fim de compelir o réu
ao pagamento de pensão em razão de sentença de
pronúncia que dispôs haverem indícios da autoria de
homicídio por policiais militares, considerando que
as provas produzidas são insuficientes para a
responsabilização
do
Estado
neste
momento
processual.

Asseveram as agravantes, esposa e filha
de Ricardo Genuíno da Silva, que este último foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042791-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
morto
intencionalmente
e
sem
qualquer
motivo
legítimo pela polícia militar. Afirmam que a tutela
pleiteada nesta ação de reparação de danos se faz
necessária frente à demora quanto ao desfecho da
ação criminal em curso, em que já pronunciados os
policiais militares.
O recurso foi recebido sem o efeito
ativo
pleiteado
(fl.
697).
Resposta
da
parte
agravada às fls. 702/709. Parecer da Procuradoria
Geral de Justiça às fls. 714/716, pelo improvimento.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

A concessão da tutela de urgência é
medida que demanda a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo
Civil.

In
casu,
em
que
pesem
os
fortes
indícios existentes, que ensejaram, inclusive, a
pronúncia dos policiais militares, não há nos autos
elementos
que
demonstrem
satisfatoriamente
a
probabilidade de desfecho condenatório naquela ação
criminal, de maneira a, desde já, fixar-se o
pagamento de pensão pelo Estado.

Conforme
bem
ressaltou
o
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042791-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Procurador de Justiça em seu parecer, dispõe o
artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão
de pronúncia pressupõe unicamente que o juiz esteja
convencido da materialidade do fato (no caso, a
morte de Ricardo Genuíno da Silva) e da existência
de
indícios
suficientes
de
autoria
ou
de
participação (dos policiais militares Gilberto Eric
Rodrigues e Fábio Ruiz Ferreira).

Nesse sentido, irreparável a r. decisão
proferida em primeiro grau, já que, por cautela,
deve-se aguardar a decisão do Tribunal do Juri.
Assim, não vislumbro a verossimilhança
do direito necessária ao deferimento da tutela
pleiteada e, portanto, ausentes, no caso, os
requisitos autorizadores da concessão da tutela
pretendida.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator